Tribunal: STF
Processo: RE 491232
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 
   CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. ESTABILIDADE 
   FINANCEIRA. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA AOS PROVENTOS DE 
   APOSENTADORIA. MODIFICAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS MILITARES 
   ATIVOS. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
   SEGUNDO A QUAL NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.